Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. ENQUADRAMENTO DA LESÃO. DISTINÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA E O DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). Nesse contexto, não formulada a referida pretensão na petição inicial ou no curso do trâmite processual em primeira instância, sobressai evidente que a matéria consiste em pura inovação, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento acolhida.
2. Tendo o laudo pericial concluído que a segurada apresenta invalidez parcial e permanente, com restrição mecânica/funcional de 50% (cinquenta por cento) no pé direito e 50% (cinquenta por cento) no tornozelo direito, conforme o inciso II, § 1o do art. 3o da Lei n. 6.194/74, impõe-se a reforma da sentença que enquadrou a lesão como “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” devendo o cálculo da indenização observar os percentuais descrito na Lei para os casos de “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés” e “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, devendo, por consequência, ser corrigido o valor da condenação referente à diferença entre a quantia paga administrativamente e o valor devido à segurada.
3. Se a autora não obteve êxito integral no seu pedido, é considerada também sucumbente, o que atrai a obrigação no pagamento dos honorários advocatícios na forma do art. 86, do CPC.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da autora conhecido em parte e desprovido. Recurso da ré provido.